Tribunal: TJDFT
Processo: 0719933-79.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RAZÕES RECURSAIS. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MÚTUAS AGRESSÕES FÍSICAS. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA À PARTE AUTORA. NÃO SATISFATORIAMENTE CUMPRIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de reparação por danos extrapatrimoniais decorrentes de suposto episódio de agressões físicas e invasão de domicílio imputadas à parte ré.
2. Fatos relevantes. (i) as partes apresentaram narrativas de conflito físico de pequena gravidade, com versões contraditórias; (ii) não se identificou autoria inicial e/ou exclusiva das agressões nem prova de invasão ao imóvel locado; (iii) inexistiram elementos probatórios contundentes a elucidar a dinâmica dos fatos, mantendo-se a paridade de narrativa entre as versões apresentadas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório permite reconhecer a prática de ato ilícito exclusivo da parte ré que seja suficiente à responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As alegações deduzidas no recurso da parte apelante relacionam-se diretamente aos termos da sentença ora impugnada (análise sobre o acervo probatório). Observado o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. A responsabilidade civil exige demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal (CC, arts. 186, 187 e 927), cabendo à parte autora provar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).
6. A prova produzida indica versões contraditórias sobre a dinâmica dos fatos, sem elemento mais contundente apto a individualizar a conduta ilícita inicial e exclusiva atribuível à parte ré. A documentação apenas confirma ocorrência de vias de fato de pequena gravidade, sem determinar o início das agressões nem comprovar a invasão do imóvel locado.
7. A ausência de prova contundente — documental, testemunhal ou técnica — impede o reconhecimento de autoria exclusiva ou de comportamento abusivo, não sendo possível presumir a identificação da vítima de dano moral em contexto de conflito físico recíproco.
8. Não demonstrado o fato constitutivo do direito, inexiste ato ilícito apto a gerar dano extrapatrimonial reparável (CC, art. 12).
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida (preliminar rejeitada). No mérito, desprovida.
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, arts. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1869400, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJe. 10.06.2024; acórdão 1863399, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe. 15.05.2024.